Tribunal: STF
Processo: HC 199786
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.E, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 652.410/SP.
    Consta dos autos dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.069/1990. 
    A impetrante alega constrangimento ilegal, na medida em que o título de prisão preventiva padeceria de fundamentação idônea, bem como estariam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem assim em virtude de excesso de prazo para a formação da culpa e inobservância ao disposto no art. 316 do CPP.
    Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de responder à ação penal em liberdade.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 652.410/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Perfilham esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.
    Ademais, conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas no aresto questionado,
    “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi do paciente que teria exibido filmes com conteúdo pornográfico e esfregado o pênis na vagina da infante. 
    A menor reclamou de dor e, então, ele a forçou a praticar sexo oral e, após o ato sexual, se valeu de uma faca posta na garganta da vítima, dizendo que mataria seus pais caso ela não guardasse segredo. Tudo isso demostra a gravidade da conduta do paciente, o que inviabiliza o relaxamento da prisão. ”
    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 
     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 
    Anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    A prisão, portanto, está consubstanciada na garantia da ordem pública, além do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e pelo comportamento do paciente, que “que teria exibido filmes com conteúdo pornográfico e esfregado o pênis na vagina da infante”, bem como ameaçado matar os pais da vítima com utilização de faca, caso revelasse os abusos praticados, os quais, conforme consignou o Juízo processante, ocorreram de forma reiterada entre 2018 e 2020.
    Quanto ao suposto excesso de prazo, além de não haver nos autos dado revelador de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, o Tribunal de Justiça, tampouco o Superior Tribunal deliberaram a respeito, logo, a análise da alegação, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
          Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente